Tribunal: TJSP
Processo: 2000994-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso – Artigos 994, inciso III e 1.021, ambos do CPC – Devolução ao órgão fracionado de todas as questões suscitadas no recurso principal – Interposição do recurso que implica superação do princípio da colegialidade – Precedentes jurisprudenciais.
Ação rescisória – Inconformismo quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça – Não acolhimento –

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso – Artigos 994, inciso III e 1.021, ambos do CPC – Devolução ao órgão fracionado de todas as questões suscitadas no recurso principal – Interposição do recurso que implica superação do princípio da colegialidade – Precedentes jurisprudenciais.
Ação rescisória – Inconformismo quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça – Não acolhimento – Ausência de documentos aptos a demonstrar a condição de hipossuficiência alegada pela agravante – Súmula 481/STJ – Existência de elementos que não denotam incapacidade financeira – Artigo 99, §2o, do CPC – Benefício indeferido – Decisão mantida.
Recurso não provido.